Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito, referente à recusa ao teste do etilômetro.
1.1. Sentença. Julgou procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração SA03684518, com o consequente cancelamento das penalidades decorrentes.
1.2. Recurso. O DETRAN/DF informa que no relatório oficial de infração consta que a Notificação de Autuação foi expedida em 25/9/2023, que a Notificação de Penalidade foi expedida em 14/11/2023 e que a data limite de defesa prévia encerrou em 28/10/2023; alega que o condutor foi autuado em flagrante, o que por si só indica ciência da lavratura do auto; que o trâmite de notificação do auto de infração foi feito dentro dos ditames legais, não havendo comprovação de prejuízos ao recorrido. Junta documentos e requer a improcedência do pedido autoral.
1.3. Contrarrazões. Em preliminar, o recorrido argui: (i) ausência de efeito suspensivo, que embasa o pleito de imediata expedição de ofício ao recorrente para cancelar as penalidades no prazo de 2 dias, sob pena de multa; (ii) inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido realizado em contrarrazões de expedição de ofício para cumprimento de sentença; (ii) se há inovação recursal por parte do recorrente; (iii) superadas as premissas, verificar se o auto de infração é passível de nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido em contrarrazões. É inviável conhecer de pedido de antecipação de tutela ou de cumprimento provisório de sentença formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
4. Preliminar de inovação recursal. O recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada; portanto, é defeso ao recorrente ventilar em razões recursais matéria não deduzida na instância de origem, a fim de não configurar inovação recursal. No caso, além da juntada extemporânea de documentos ao Recurso Inominado, o recorrente se baseia em alegações que sequer foram mencionadas na contestação, a qual foi apresentada de forma genérica. No caso, a documentação não se enquadra como fato ou documento novo nos termos do art. 435 do CPC; e se o fundamento do recurso não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, do CPC, aplicado de forma subsidiária; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso não conhecido. Precedentes: Acórdãos 1943374 e 1857937.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 329, 435, 1.013 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943374, 0703027-96.2024.8.07.0014, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1857937, RI 0753087-04.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/5/2024.